Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL. PRESENÇA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, com fundamento na Lei no 11.340/2006. Os reclamantes sustentam a inexistência de contemporaneidade e risco atual que justifiquem as restrições impostas. Requerem a revogação das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas previstas no artigo 22, da Lei no 11.340/2006, possuem caráter cautelar e preventivo, sendo justificadas pela necessidade de proteção da vítima contra eventuais atos de violência doméstica.
4. A jurisprudência reconhece que o deferimento de medidas protetivas independe de prova inequívoca da materialidade do delito, sendo suficiente a existência de indícios de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância.
6. A alegação do reclamante quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos não se sustenta, porquanto os episódios foram praticados dias antes do ajuizamento da reclamação.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação Criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.11.2020